Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONDENAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento firmado pela jurisprudência, para a condenação ao pagamento da repetição do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil, mostra-se imprescindível a demonstração de má-fé do credor, a qual não se confunde com o mero equívoco ou falha da parte.
2. A condenação por litigância de má-fé instituída pela Lei Processual Civil tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário. 2.1. O simples exercício do direito de recorrer, para contrapor os fundamentos da Sentença, não configura litigância de má-fé, se ausente qualquer prova da afronta à boa fé objetiva.
3. Para a condenação por litigância de má-fé, bem como repetição em dobro do valor cobrado é necessária a comprovação da má-fé de quem realiza a cobrança, pois a boa-fé, enquanto princípio geral do Direito, é sempre presumida. A má-fé, por outro lado, deve ser demonstrada.
4. Não há interesse de agir quanto à pretensão de homologação de acordo extrajudicial firmado meses antes do ajuizamento da demanda, se não existe qualquer questionamento sobre a validade dos seus termos, bem como risco de descumprimento dos termos acordados. Nesse contexto, não há necessidade de intervenção do Poder Judiciário, pois não há qualquer risco à segurança jurídica das partes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.